Tribunal: TJMT
Processo: 1005153-53.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005153-53.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROUTE FISH PEIXARIA LTDA - ME - CNPJ: 09.402.349/0001-24 (AGRAVADO), DANIELLE SILVA MORANDI - CPF: 031.280.481-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANTE A CONCESSÃO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO INTEGRAL DO CRÉDITO - SÚMULA VINCULANTE Nº 28 DO STF -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A teor do art. art. 151, IV, do Código Tributário Nacional, a concessão de medida liminar ou antecipação de tutela suspende a exigibilidade do crédito tributário, amoldando-se o caso concreto a esta hipótese.

2. Consoante a Súmula Vinculante nº 28 do Supremo Tribunal Federal, “
É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº. 1009971-76.2018.8.11.002, impetrado por Route Fish Peixaria Ltda - ME, deferiu o pedido de liminar para suspender a exigibilidade dos créditos contidos no Aviso de Cobrança nº. 362043/1624/101/2018.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a discussão do crédito tributário não constitui hipótese autorizativa para suspensão de sua exigibilidade, uma vez que não se enquadra no artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Aduz que para a suspensão da exigibilidade do crédito é necessário que ocorra a garantia do juízo, sobretudo o depósito do montante integral do débito.

Assevera que a atuação administrativa que culminou na lavratura do aviso de cobrança obedeceu estritamente ao devido processo legal, não merecendo nenhum reparo.

Sustenta, ainda, que antes da emissão do aviso de cobrança lançando a multa acessória, o contribuinte/agravado foi notificado da necessidade de regularização na entrega dos arquivos da EFD através da Notificação nº. 315265/1624/101/2017, enviada ao e-mail da empresa via SNE.

Pautado nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para cassar a liminar concedida, eis que presentes os requisitos autorizadores para tal mister, e, no mérito, roga pelo provimento do agravo interposto para cassar a decisão combatida (pág. 01/15-ID 7402613).

O efeito suspensivo foi indeferido (pág. 06 - ID7479278).

Por seu turno, o agravado apresenta contrarrazões rechaçando todos os argumentos e fundamentos do recurso e pugnando, ao final, pelo seu desprovimento (pág.01/20 – ID 8186289).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. José Zuqueti, opina pelo desprovimento do recurso (pág. 12/15- ID9284966).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de mandado de segurança, deferiu liminar em favor de Route Fish Peixaria Ltda - ME para suspender a exigibilidade dos créditos contidos no aviso de cobrança nº. 362043/1624/101/2018.

Extrai-se dos autos que o agravado é pessoa jurídica de direito privado e que atua, precipuamente, no comércio de peixaria e varejista de mercadorias em loja de conveniência.

Na consecução de suas atividades, foi surpreendido pela Notificação n. 315265/1624/101/2017 e, posteriormente, pelo Aviso de Cobrança nº. 362043/1624/101/2018, inerentes ao descumprimento de obrigação acessória em todos os meses do ano de 2016, no valor de 3(três) UPF/MT (unidade padrão fiscal/ Mato Grosso) por cada mês que transpassa sobre a mesma infração, de forma excessiva (pág.01/13 - ID7402625).

Pois bem, a irresignação do agravante não merece guarida.

Ocorre que o Aviso de Cobrança nº 362043/1624/101/2018, no valor de 3(três) UPF/MT por cada mês, totalizando o montante de R$96.286,32 (noventa e seis mil duzentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos), refere-se a mesma infração, em razão do descumprimento da obrigação acessória de um referido mês, ou seja, cobrada de forma indevida (triplicada)

(pág.5 – ID7402625)

Assim, em que pese a existência de diversas classificações de multas, inclusive a moratória, denota-se que a cobrança realizada pelo agravante em verdade refere-se a multa isolada aplicada reiteradamente sobre o mesmo fato.

Denota-se das anotações contidas na planilha abaixo que o agravado descumpriu a cláusula 3ª do Convênio nº 143/2006, qual seja,
omissão na entrega de arquivos da escrituração fiscal digital – EFD.

Contudo, a multa aplicada pela Fazenda Pública, referente ao ano de 2016, foi
cobrada, reiteradamente, por 29 (vinte e nove) vezes (pág. 7 - ID

7402625)

Deste modo, em sede de cognição sumária, constata-se a probabilidade do direito alegado pelo agravado, em razão de um possível
bis in idem
na aplicação das multas por descumprimento de obrigação acessória.

Por outro lado, conforme se extrai do artigo 151 do CTN, o legislador não condicionou a suspensão do crédito à garantia do juízo, apenas previu as hipóteses em que a sua efetivação implicaria imediata interrupção da exigibilidade do crédito tributário.

Evidentemente, no caso presente, a situação a dar ensejo à suspensão da exigibilidade do tributo, inserta no inciso IV do artigo 151 do CTN (concessão de medida liminar em mandado de segurança), objetiva paralisar a situação do crédito tributário até o pronunciamento da decisão judicial que garanta (ou de fato impeça) que a autoridade administrativa dê início (ou continuidade) à sua cobrança.

Ressalta -se ainda, que sobre a suspensão dos créditos tributários o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula vinculante 28 –
verbis
:

“Súmula 28 – É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.”

De tal maneira, evidente que o pedido formulado na peça inicial amolda-se ao inciso IV, do art. 151 do CTN.

Assim, não estando presentes a prova inequívoca que convença o juízo de verossimilhança das alegações e, ainda, o fundado receio do dano irreparável ou de difícil reparação que autoriza a pretensão requestada, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2ºVOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

Voto-vista

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

De início, anoto que, no sistema do Processo Judicial Eletrônico consta como agravada
Route Fish Peixaria Ltda
. –
ME
, quando o correto é
Paulo César Prado Garcia de Souza Eireli
–
ME
, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ nº 9.402.349/0001-24, conforme está na qualificação das partes na petição inicial e nos documentos anexados a ela (Primeira Instância, Id’s. 16359706, 16359710 e 16359715).

Também, verifico que há registro de transformação da sociedade empresária Route Fish Peixaria Ltda. – ME em empresa individual de responsabilidade limitada (Primeira Instância, Id. 16359715, fls. 6/8), pelo que se faz necessário proceder à correção no sistema do Processo Judicial Eletrônico.

Nada obstante a ausência de retificação do polo passivo, não se constata a existência de prejuízo à defesa, uma vez que a agravada apresentou contrarrazões (Id. 8186289).

Prossigo.

A decisão agravada, ao deferir a liminar em mandado de segurança para suspender a exigibilidade do crédito tributário, sentou praça no fundamento de que “
o Impetrado está cobrando o montante de 3 UPF/MT (Unidade Padrão Fiscal/Mato Grosso) por cada mês que se transpassa sobre a mesma infração. Isto é, a multa pelo descumprimento da obrigação acessória de um referido mês está sendo incidida dezenas de vezes reiteradamente
” (Primeira Instância, Id. 18287917, fls. 1).

Já a eminente Desembargadora relatora registra em bem lançado voto: “
em sede de cognição sumária, constata-se a probabilidade do direito alegado pelo agravado
(
sic
)
, em razão de um possível bis in idem na aplicação das multas por descumprimento de obrigação acessória
”.

Pois bem.

A notificação da Gerência de Documentos e Declarações Fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, datada de 30 de outubro de 2017, indica que a agravada não teria enviado os arquivos de Escrituração Fiscal Digital – EFD referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e dezembro de 2016.

[...] 1. Notificação

1.1. A Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, através da Gerência de Documentos e Declarações Fiscais - GDDF -, [...], vem notificar o contribuinte acima qualificado a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência desta notificação, o envio dos arquivos da Escrituração Fiscal Digital - EFD -, abaixo discriminado [...].

1.2. Discriminação dos arquivos omissos:

EFD não entregue(s) – Período de referência

Jan/16

Fev/16

Mar/16

Abr/16

Mai/16

Jun/16

Jul/16

Ago/16

Set/16

Dez/16

[...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1009971-76.2018.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 16359720, fls. 1).

Daí decorrente, não se trata de imposição de penalidade pelo mesmo fato, visto que o fisco teria apontado a existência de dez (10) infrações que decorreriam do não atendimento aos deveres instrumentais, no caso, uma para cada mês em que a agravada teria deixado de entregar o arquivo de Escrituração Fiscal Digital – EFD.

Quanto ao valor da multa, no Aviso de Cobrança Fazendária nº 362043/1624/101/2018 (Primeira Instância, Id. 16359724) consta que a cobrança estaria fundamentada no artigo 45, VII,
a-1
, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com a redação vigente à época, que dispunha:

Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

VII - infrações relativas à apresentação de informações econômico-fiscais e aos documentos de arrecadação:

[...]

a-1)
falta de entrega
, por meio eletrônico ou por outro que estabelecer a legislação tributária,
da Guia de Informação e Apuração do ICMS
, quando constatada por cruzamento de informações mantidas em ambiente tecnológico dos sistemas aplicativos da Secretaria de Estado de Fazenda –
multa equivalente ao valor de 3 (três) UPFMT, por mês ou fração, contado da data em que se tornou obrigatória a sua apresentação, aplicável enquanto perdurar a falta de entrega, não inferior a 1% (um por cento) do valor das operações e/ou das prestações de serviços realizadas no período, até o limite de 200 (duzentas) UPFMT
, ressalvado, ainda, o disposto nos §§ 17 e 18 deste artigo; [...]. [sem negrito no original]

Nas razões do agravo de instrumento, afirmou-se que “
O art. 45, VII, ‘a-1’ c/c § 25 do mesmo artigo da Lei nº 7.098/98 prevê a aplicação de multa na falta de entrega dos arquivos relativos à EFD
” (Id. 7402613, fls. 6).

No entanto, patente é o equívoco do agravante na aplicação da penalidade, por se cuidar de ausência de envio de arquivo de Escrituração Fiscal Digital – EFD,
não
de falta de entrega de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA.

De fato, na hipótese de ausência de entrega de arquivo de Escrituração Fiscal Digital – EFD, o então vigente artigo 45, V,
r
, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, preceituava que:

Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

V - infrações relativas a livros fiscais e registros magnéticos:

[...]

r) falta de escrituração digital de livro fiscal, ou escrituração digital de livro fiscal sem observância dos procedimentos exigidos em regulamento e na legislação complementar –
multa equivalente a 1% (um por cento) do valor das operações ou prestações não escrituradas, em relação a cada livro, até o limite de 200 (duzentas) UPF/MT por livro fiscal, ou, em relação ao livro destinado à escrituração do inventário de mercadorias – multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor das mercadorias adquiridas no exercício, não superior a 200 (duzentas
) UPF/MT, ressalvado, ainda, o disposto no § 20, combinado com os §§ 17 a 19 deste artigo, bem como o Parágrafo único do Art.46; [...]. [sem negrito no original]

Portanto, manifesta a incompatibilidade da penalidade imposta ao contribuinte com a infração, em tese, praticada por ele, a evidenciar a presença dos requisitos autorizadores do deferimento de liminar em mandado de segurança, com a finalidade de suspender a exigibilidade dos créditos tributários indicados no Aviso de Cobrança Fazendária nº 362043/1624/101/2018 (Primeira Instância, Id. 16359724).

Essas, as razões porque voto no sentido de acompanhar o voto da eminente Desembargadora relatora, para negar provimento ao recurso, por fundamento diverso.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020